Tribunal: TJBA
Processo: 8024829-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024829-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: NERIVALDO ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WALLACE FERREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO DESIDÉRIO-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE ARBITRAMENTO INDEVIDO DE FIANÇA – CONFORME INFORMAÇÕES VEICULADAS PELO MM. JUÍZO A QUO, HOUVE A REVOGAÇÃO DA MENCIONADA GARANTIA JUDICIAL, ESTANDO O PACIENTE EM LIBERDADE – PERDA DE OBJETO DO PRESENTE WRIT- ORDEM PREJUDICADA.

Caso em exame

I - De acordo com as investigações, foi localizado no interior da chácara, onde o paciente estava, um veículo
com restrição de furto/roubo e com placa adulterada, motivo pelo qual o acusado foi preso em flagrante.
Nesse sentido, a liberdade do investigado foi condicionada ao pagamento de fiança no valor de
10 (dez)
salários mínimos.

Questão em discussão.

II - Discute-se a proporcionalidade do valor arbitrado a título de fiança.

Razão de decidir

III – Todavia, em sede de informações judiciais, a autoridade coatora noticiou que, diante do reconhecimento da hipossuficiência financeira do acusado, revogou a mencionada garantia judicial e expediu o alvará de soltura, de modo que o requerimento formulado na Exordial foi atendido pelo MM. Juízo
a quo.

Dispositivo e Tese de Julgamento

IV - Dessa forma, considerando o disposto no art. 659 do Código de Processo Penal e diante da inexistência de ilegalidade flagrante, não mais incide à espécie o aludido constrangimento ilegal, motivo pelo qual resta prejudicado o pedido pleiteado.

HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

HC Nº.
8024829-20.2025.8.05.0000

– SÃO DESIDÉRIO/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8024829-20.2025.8.05.0000

da Comarca de
São Desidério
/BA, impetrado por
WALLACE FERREIRA DE SOUZA
em favor de
NERIVALDO ALVES DOS SANTOS,
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator